Tribunal: STF
Processo: ARE 1574078
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRECATÓRIO. CESSÃO DOS DIREITOS. COMPENSAÇÃO COM ICMS AUTORIZADA POR LEI ESTADUAL. RETENÇÃO/DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS OCORRIDA EM 2019. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 808 DO STF OCORRIDA EM 2021. 1. SE A RETENÇÃO/DEDUÇÃO ALEGADAMENTE INDEVIDA OCORREU EM 2019, E, NO MOMENTO OPORTUNO, A CREDORA, ORA AGRAVANTE, NÃO REAGIU, OCORREU PRECLUSÃO. DEVERIA TER, NO PRAZO LEGAL, PROVOCADO O JUÍZO DA EXECUÇÃO. MAS ISSO NÃO FEZ. SOMENTE APÓS O TEMA 808 DO STF, EM 2021, PORTANTO FATO SUPERVENIENTE, É QUE SUSCITOU O PROBLEMA. NAS CIRCUNSTÂNCIAS, RESTA À AGRAVANTE A AÇÃO AUTÔNOMA, CONFORME DELIBERADO NA DECISÃO RECORRIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 39 – ID: 114b5f6e, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 157, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se ter adquirido, por cessão, crédito de precatório e que o recorrido, ao realizar a compensação de valores devidos ao ente público, teria descontado o Imposto de Renda não só do valor do principal e da correção monetária, mas também do valor referente aos juros de mora. 



    Alega-se que o Recorrido, ao incluir os juros de mora na base de cálculo do IR que reteve, inflou de forma inadequada aquela base, resultando em seu locupletamento indevido, eis que descontou do crédito do precatório – e, com isso, recebeu – valores correspondentes ao imposto retido em montante superior ao que lhe devido, por conta do alargamento indevido da base de cálculo do tributo em questão (eDOC 83 – ID: 82e33d20, p. 2).



    Defende-se, assim, que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no julgamento do tema 808 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a recorrente, na condição de cessionária de crédito de precatório, compensou o valor com o do ICMS devido ao Estado no ano de 2019, não tendo se insurgido, no momento oportuno, contra a dedução do valor do Imposto de Renda sobre os juros de mora. Concluiu, assim, ter configurado a preclusão do direito da recorrente realizar tal dedução nos autos da presente execução, indicando a ação própria como via adequada para tal discussão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em síntese, a agravante, na condição de cessionária de crédito de precatório, e autorizada por lei estadual, compensou o valor com o do ICMS. Porém, o Estado reteve/deduziu do valor da compensação o Imposto de Renda sobre os juros, motivo pelo qual, invocando o TEMA 808 do STF, requereu, nos autos da execução, a restituição da quantia retida/deduzida, o que foi indeferido, sob o argumento de ser necessária ação própria. 



    Por isso, o recurso, ao qual, rogando vênia, nego provimento. 



    A princípio, a retenção/dedução alegadamente indevida ocorreu em 2019, e, no momento oportuno, a credora, ora agravante, não reagiu. Deveria ter, no prazo legal, provocado o juízo da execução. Mas isso não fez; logo, houve preclusão. Somente após o TEMA 808 do STF, em 2021, portanto fato superveniente, é que suscitou o problema. 



    Assim, nas circunstâncias, resta à agravante a ação autônoma, conforme deliberado na decisão recorrida” (eDOC 39 – ID: 114b5f6e)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Imposto de renda sobre juros de mora. Não indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1492799 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.08.2024 - grifo nosso)



    “Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. (...)” (RE 1410217 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.08.2025 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente